Tribunal: TJES
Processo: 5000022-25.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000022-25.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: DAYANA PAULA MENDES DE OLIVEIRA DE SOUZA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
requerido/
recorrente
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido d
a
autor
a/recorrida
para o fim
reconhecer a
fraude na contratação do empréstimo consignado, declarando a inexistência do débito decorrente do contrato de nº 511711349,

condenando a instituição financeira a
restituir
os valores descontados e condenando em indenização moral
.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
sustentando a recorrente
no mérito culpa exclusiva do consumidor na fraude sofrida e
consequentemente, a necessidade de afastar a condenação por danos morais ante a inexistência de ato ilícito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
devidamente preparado,
conforme id nº 4288492, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito, o caso dos autos
trata de típica ação de fraude
bancária
, a parte autora/recorrida alega que
foi oferecida portabilidade de um empréstimo que possuía, o que foi aceito, contudo lhe informaram que a operação não foi concluída e que precisaria realizar novamente o procedimento, ocorre que os correspondentes teriam realizado contratação de novo empréstimo, que a autora/recorrida informou não ter interesse, sendo orientada por prepostos da financeira a restituir os valores a instituição.

Dessa forma,
a sentença não merece reforma
,
pois
em que pese as alegações recursais, o caso dos autos trata de relação de consumo, e, evidenciada a responsabilidade objetiva do banco recorrente em razão da fraude perpetrada por terceiro (fato incontroverso), consoante disposição da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, comunga-se com a sentença proferida, no sentido de reconhecer a existência de falha na prestação do serviço,
o dever
de restitui valores
transferidos indevidamente
e
de indenização moral
.

Cumpre salientar que
adequada a aplicação da súmula 479 do STJ na R. Sentença, pois embora não raros os casos em que o próprio consumidor dar causa ao dano na medida em que
passa suas informações a terceiros sem qualquer cautela, também são recorrentes nos Juizados Especiais casos em que o terceiro estelionatário já entra em contato com consumidor em posse de dados das instituições que deveriam ser sigilosos e
através de
números oficiais, não podendo o consumidor ser punido por falhas de segurança da requerida/recorrente.

Ressalta-se que não se pode impor a autora/
recorrida
o ônus de provar que não contratou, portanto, caberia a requerida juntar aos autos provas mínimas da relação jurídica, pelo próprio contrato assinado, por gravação de ligações em que o contrato pudesse ter sido realizado e até por confirmação posterior a contratação em que configure clara a intenção da autora de contratar o empréstimo consigando, o que não se vê nos autos.

No ensejo, pela contexto narrado na inicial, de como se deu a contratação por terceiro (estelionatário), nota-se que se trata de típica fraude, recorrente nos Juizados Especiais, onde o estelionatário
entra em contato com a vítima
, alegando se tratar de gratificação , recadastro
ou portabilidade
para conseguir foto de seus documentos e selfie, em posse destes dados o golpista contrata empréstimo e
induz a vítima a devolver os valores para conta por eles indicada
, de modo que a vítima não
fica com
os valores, mas sofre os descontos do empréstimo não contratado.

Em verdade, fraudes bancárias abarrotam os Juizados Especiais em razão da atuação inescrupulosa de correspondentes bancários e estelionatários com a mais absoluta leniência dos bancos que permitem que apenas com dados foto da vítima a contratação seja levada a efeito, sem garantia nenhuma da manifestação de vontade por parte do “contratante” e por esta razão não se pode acolher a tese da regularidade da contratação.

De tal modo, em decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, I e II, do CDC), o que não ocorreu no caso em tela.

Registra-se que os correspondentes bancários são contratados pelas instituições financeiras e conforme art. 2º da Resolução nº 3.954 do BACEN, as instituições assumem a responsabilidade pelo atendimento do correspondente prestado aos clientes e devem garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, o que não ocorreu na situação narrada na inicial,
de modo que correto o entendimento aplicado pelo magistrado do primeiro grau ao reconhecer a inexigibilidade do débito e a restituição material em dobro.

Nesse contexto, em relação aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso), comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento
a
consumidor
a
,
até porque a falha na segurança ultrapassou o mero aborrecimento, causando prejuízo de ordem econômica,
situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$
7
.000,00 (
sete
mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas).

Com condenação em honorários sucumbenciais (recorrida assistida de advogado).

É COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)